Tribunal: TJMT
Processo: 1001844-02.2025.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001844-02.2025.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESSIENE JESUS MENDONCA - CPF: 622.244.761-91 (EMBARGANTE), DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), ZESIVALDO TEODORO DE FREITAS - CPF: 651.142.301-82 (EMBARGANTE), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0004-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. JUSTIÇA GRATUITA. ANÁLISE EFETIVA DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado que desproveu agravo interno, mantendo decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita e determinou recolhimento do preparo recursal, facultando-se o parcelamento em até seis vezes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à manifestação expressa sobre os artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, necessária ao prequestionamento para eventual interposição de recursos excepcionais aos Tribunais Superiores.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou detalhadamente os requisitos legais para concessão da justiça gratuita, analisando criteriosamente os dispositivos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, interpretando-os e aplicando-os ao caso concreto mediante fundamentação minuciosa e pormenorizada.

4. A decisão fundamentou-se em elementos objetivos constantes dos autos, especialmente nas declarações de imposto de renda que evidenciavam patrimônio superior a cinco milhões de reais, receita bruta anual superior a seis milhões e oitocentos mil reais, e capacidade econômica incompatível com a alegação de hipossuficiência.

5. O prequestionamento não exige menção expressa e literal dos dispositivos legais invocados, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente debatida e decidida pelo órgão julgador, ainda que implicitamente, sendo a pretensão de menção expressa da numeração dos parágrafos mero formalismo excessivo.

6. Os embargos de declaração destinam-se a aperfeiçoar o julgado mediante supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, não constituindo expediente adequado para viabilizar prequestionamento de matéria já efetivamente debatida e decidida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de menção expressa da numeração específica dos parágrafos de dispositivos legais não configura omissão quando a matéria foi efetivamente debatida e decidida fundamentadamente. 2. O prequestionamento se satisfaz com o efetivo debate da questão jurídica, independentemente da citação literal dos dispositivos legais. 3. Os embargos de declaração não se prestam a viabilizar prequestionamento de matéria já debatida e decidida pelo órgão julgador."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, caput, 99, §§ 2o e 3o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 18.02.2020; TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10461874020238110041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ESSIENE JESUS MENDONÇA e ZESIVALDO TEODORO DE FREITAS
em face do acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu o agravo interno interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, facultando-se o parcelamento em até seis vezes, nos termos do artigo 98, parágrafo 6o, do Código de Processo Civil.

Os embargantes alegam a existência de omissão no julgado embargado, especificamente no que concerne à ausência de manifestação expressa acerca dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, dispositivos legais que regulamentam a concessão do benefício da justiça gratuita e estabelecem a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Sustentam que a omissão identificada no acórdão embargado refere-se ao prequestionamento dos mencionados dispositivos legais, circunstância que, segundo alegam, constitui requisito essencial para viabilizar a eventual interposição de recursos excepcionais perante os Tribunais Superiores, notadamente o recurso especial previsto no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal.

Requerem, ao final, sejam acolhidos os embargos de declaração para que supra as omissões, mesmo que para fins de prequestionamento.

A parte embargada deixou transcorrer in albis o prazo legal, conforme certificado no Id. 329949889.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem o recurso apropriado para impugnar decisões judiciais que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo, portanto, a via processual adequada para a pretensão deduzida pelos embargantes.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores estabelece que os embargos de declaração destinam-se a aperfeiçoar o julgado, integrando-o ou esclarecendo-o, não se prestando, todavia, para rediscutir questões já decididas ou para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante.

No caso concreto, os embargantes alegam a existência de omissão no acórdão embargado, sustentando que esta Câmara deixou de se manifestar expressamente acerca dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, circunstância que, segundo argumentam, impede o prequestionamento necessário à interposição de recursos excepcionais.

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que a questão relativa à concessão do benefício da justiça gratuita foi amplamente debatida e fundamentada, tendo esta Câmara examinado criteriosamente os requisitos legais estabelecidos para o deferimento do benefício, notadamente aqueles previstos nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

O voto condutor, aliás, consignou expressamente que o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, afirmando, ainda, que o parágrafo 3o do artigo 99 do mesmo diploma normativo prescreve que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando os elementos constantes dos autos demonstrarem, de forma objetiva e inequívoca, que a parte possui capacidade econômica para arcar com os encargos processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado não apenas mencionou os dispositivos legais invocados pelos embargantes, como também procedeu à sua interpretação e aplicação ao caso concreto, analisando detidamente se os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita encontravam-se preenchidos.

A fundamentação, inclusive, de forma minuciosa e pormenorizada, que os elementos constantes dos autos, notadamente as declarações de imposto de renda dos exercícios de 2022, 2023 e 2024, evidenciavam patrimônio declarado superior a cinco milhões de reais, composto por diversos imóveis rurais e urbanos, veículos automotores, equipamentos agrícolas de elevado valor, incluindo colheitadeira avaliada em mais de um milhão de reais, além de cotas empresariais.

O julgado destacou, ainda, que a agravante Essiene Jesus Mendonça declarou atividade rural com receita bruta anual superior a seis milhões e oitocentos mil reais, além de auferir rendimentos regulares oriundos de cargo público como professora da rede básica de ensino, concluindo que a alegação de que o patrimônio encontra-se imobilizado e desprovido de liquidez não constitui, por si só, fundamento suficiente para afastar a capacidade econômica evidenciada pela robusta declaração patrimonial.

O voto condutor enfatizou que
"ainda que aleguem que referidas receitas são integralmente absorvidas pelos custos operacionais da atividade agrícola e pelo pagamento de dívidas, tal circunstância não os exime da responsabilidade de demonstrar, de forma concreta e pormenorizada, a completa impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem comprometimento de sua subsistência básica"
.

A fundamentação prosseguiu afirmando que
"o endividamento alegado pelos agravantes, embora substancial, não pode ser considerado de forma isolada como critério determinante para a concessão da gratuidade judiciária. A existência de múltiplas execuções judiciais em desfavor dos agravantes evidencia, em verdade, que houve regular movimentação econômica e assunção de obrigações financeiras de grande monta, o que pressupõe capacidade patrimonial e operacional compatível com tais compromissos"
.

O acórdão registrou, ainda, que no que tange às frustrações de safra alegadas pelos agravantes em decorrência de estiagem e queda dos preços das commodities agrícolas, tais circunstâncias, embora dignas de consideração, constituem riscos inerentes à atividade empresarial agrícola e não podem ser transferidos ao Poder Judiciário na forma de isenção de custas processuais, registrando, por fim,

que a decisão agravada ora questionada não negou completamente o acesso dos agravantes à jurisdição, tendo expressamente facultado o parcelamento do preparo recursal em até seis parcelas mensais.

Logo, da análise detida da fundamentação do acórdão embargado, constata-se que não há qualquer omissão quanto à aplicação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, tendo o julgado examinado minuciosamente os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita, interpretando e aplicando os dispositivos legais pertinentes ao caso concreto.

O prequestionamento, requisito de admissibilidade dos recursos excepcionais, não exige a menção expressa e literal dos dispositivos legais invocados, sendo suficiente que a questão jurídica tenha sido efetivamente debatida e decidida pelo órgão julgador, ainda que implicitamente.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra o v .v.órdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante, requerendo prequestionamento expresso de dispositivos legais invocados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração atendem aos pressupostos previstos no art . 1.022 do Código de Processo Civil para fins de prequestionamento de matéria constitucional. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, conforme art. 1.022 do CPC. 4. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, não sendo suficiente a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional.
5. Não se exige que o v. acórdão mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara sua conclusão sobre a matéria suscitada.
6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "
A mera pretensão de prequestionamento de dispositivos legais não autoriza o acolhimento de embargos de declaração se ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1 .022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 1.610 .728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 18 .02.2020. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10461874020238110041, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 12/11/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2025)

Logo, a pretensão dos embargantes de que o acórdão embargado mencione expressamente a numeração dos parágrafos dos artigos invocados constitui, em verdade, formalismo excessivo que não encontra amparo na legislação processual vigente, uma vez que o prequestionamento se satisfaz com o efetivo debate da questão jurídica, independentemente da menção expressa e literal dos dispositivos legais.

Ademais, cumpre ressaltar que os embargos de declaração não se prestam a viabilizar o prequestionamento de matéria que já foi efetivamente debatida e decidida pelo órgão julgador, constituindo expediente inadequado para suprir eventual omissão da parte em suscitar tempestivamente a questão jurídica nas razões recursais.

Diante do exposto,
CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025